Tribunal: TJSP
Processo: 2150999-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Agravo de instrumento – ação ordinária - cumprimento de sentença – condenação da instituição financeira executada em litigância de má-fé – cabimento – parte recorrente que descumpriu o dever de se abster da prática de atos inúteis ou desnecessários à defesa de seus direitos – nítido caráter protelatório que permite a manutenção da penalidade aplicada na origem.
Erros aritméticos

Ementa:
Agravo de instrumento – ação ordinária - cumprimento de sentença – condenação da instituição financeira executada em litigância de má-fé – cabimento – parte recorrente que descumpriu o dever de se abster da prática de atos inúteis ou desnecessários à defesa de seus direitos – nítido caráter protelatório que permite a manutenção da penalidade aplicada na origem.
Erros aritméticos identificados nos cálculos elaborados pela exequente – descabimento da incidência de juros de mora sobre as 'astreintes', sob pena de configurar 'bis in idem' - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618664
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2150999-33.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, é agravada LUCY KELLEN BERNARDES MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150999-33.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2150999-33.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADA: LUCY KELLEN BERNARDES MARTINS
VOTO 40.839
Agravo de instrumento
ação ordinária - cumprimento de
sentença condenação da instituição financeira executada em
litigância de má-fé cabimento parte recorrente que descumpriu
o dever de se abster da prática de atos inúteis ou desnecessários à
defesa de seus direitos nítido caráter protelatório que permite a
manutenção da penalidade aplicada na origem.
Erros aritméticos identificados nos cálculos elaborados pela
exequente descabimento da incidência de juros de mora sobre as
'astreintes', sob pena de configurar 'bis in idem' - Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
r.decisão (fls.430) que, em ação ordinária em fase de cumprimento de
sentença, entendendo haver resistência injustificada do banco executado,
aplicou pena de litigância de má-fé, condenando-o a pagar multa de 5% sobre
o valor devido, a ser revertido em favor da exequente.
Sustenta o agravante, em síntese, que em momento algum,
utilizou-se de má-fé na presente demanda, não agindo de maneira maldosa,
seja por dolo ou por culpa. No que toca à homologação dos cálculos da
autora, insiste que estão equivocados, e, na existência de erros aritméticos, a
questão não é atingida pela preclusão. Destaca que a autora faz incidir juros
de mora sobre o valor das 'astreintes', o que não se admite, sob pena de
configurar 'bis in idem'. Assim, essa conduta acaba por causar enriquecimento
indevido da parte contrária, em afronta ao art.884, 'caput', Código Civil.
Colaciona entendimento jurisprudencial pertinente e pugna pela concessão de
efeito suspensivo/ativo ao recurso, com a reforma da r.decisão agravada.
O efeito suspensivo foi denegado (fls. 59).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150999-33.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Resposta a fls. 62/71.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta provimento parcial.
Com efeito, de fato, encontram-se identificada incorreções
nos cálculos elaborados pela exequente, uma vez que tanto as 'astreintes'
quanto os juros moratórios possuem natureza de sanção, configurando sua
cumulação em 'bis in idem', o que acabaria por culminar em enriquecimento
indevido da parte contrária.
Segundo entendimento da i. Ministra NANCY ANDRIGHI:
“É dizer, mutatis mutandis, os juros de mora estão para
a obrigação de pagar quantia certa como a multa está para a obrigação
de fazer ou não fazer; são duas faces da mesma moeda, consequências
do atraso no cumprimento da prestação. Logo, aceitar a incidência dos
juros moratórios sobre a multa seria admitir a existência de verdadeira
“mora da mora”, o que configuraria evidente bis in idem.” (STJ 3a
Turma - REsp no 1.327.199-RJ Rel. Min. NANCY ANDRIGHI J.
22/04/2014).
A propósito, confira-se:
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Impugnação. 1. Pedido
de redução da multa cominatória fixada. Questão já decidida em sede
de apelação, acobertada pela coisa julgada. 2. Correção monetária.
Cabimento. Mera recomposição do poder de compra da moeda. 3. Mora
no
cumprimento. Acréscimo de juros de mora às astreintes.
Descabimento. Recurso parcialmente provido para acolher em parte a
impugnação, determinando o refazimento dos cálculos sem o acréscimo
de juros moratórios ao valor das astreintes” (TJSP, Agravo de
Instrumento no 2031564-65.2020.8.26.0000, 11a Câmara de Direito
Privado, Rel. GILBERTO DOS SANTOS, j. 2/4/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150999-33.2020.8.26.0000 -Voto no
4
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MULTA DIÁRIA. ACOLHIMENTO
PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO DA AGRAVADA PARA AFASTAR INCIDÊNCIA
DE JUROS DE MORA SOBRE AS “ASTREINTES”. DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA. Agravo de instrumento improvido.” (Agravo de Instrumento
no 2039181-47.2018.8.26.0000, rel. Cristina Zucchi, j. 12/07/18).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO VEÍCULOS AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MULTA DIÁRIA DECORRENTE DO
ATRASO
NO
CUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
NÃO
INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE O VALOR DA ASTREINTE, SOB
PENA DE BIS IN IDEM RECONHECIMENTO RECURSO NÃO PROVIDO.
Não há que se falar em incidência de juros de mora sobre parte do valor
executado - astreinte -, sob pena de configurar bis in idem, eis que a
multa diária já representa penalidade pela mora no cumprimento da
ordem
judicial.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2123496-08.2018.8.26.0000, rel. Paulo Ayrosa, j. 05/07/18).
Destaca-se, por oportuno, que em se cuidando de correção
de erros aritméticos, a questão não se sujeita à preclusão ou coisa julgada,
sendo a matéria cognoscível, mesmo ex officio, de forma a preservar a
autoridade da coisa julgada.
Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero observam:
“A presunção de correção dos cálculos apresentados
pelo credor é relativa e pode ser afastada por prova em contrário
realizada enquanto pendente a fase de liquidação.” (in Código de
Processo Civil comentado artigo por artigo, 2a edição, 2010, Ed. RT,
comentário ao art.475-B, CPC/73).
Similar pensamento de Araken de Assis, defendendo a
presunção iuris tantum emanada pelo dispositivo em voga, realçando viável
intervenção do julgador na hipótese concreta:
“Seja como for, parece óbvio que a presunção de que
os cálculos se exibem corretos é relativa. Ela visa permitir o início da
execução (art. 475-B, caput). Portanto, admite prova em contrário na
impugnação (art. 475-L, V). Além disso, o juiz controlará, ex officio, o
valor pretendido, pois a recusa não implica a tranquila aceitação de
cálculos absurdos”. (In “Manual da Execução”, RT, 12a edição, pág.
316).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150999-33.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Sobre a questão, a jurisprudência do egrégio C. Superior
Tribunal de Justiça:
“Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a
correção de erro material não se sujeita aos institutos da preclusão e da
coisa julgada por constituir matéria de ordem pública cognoscível de
ofício pelo julgador.” (AgRg no Ag 1134104/SP, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe
27/02/2014).
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SEGURO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ERRO MATERIAL NOS
CÁLCULOS HOMOLOGADOS PELO JUÍZO. COISA JULGADA. PRECLUSÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA STJ/83. IMPROVIMENTO. A regra prescrita
no art. 463, I, do CPC é clara em permitir a correção de inexatidões
materiais ou retificação de erros de cálculo a qualquer tempo, sem
implicar ofensa à coisa julgada ou à preclusão. Precedentes. Aplicação
da Súmula STJ/83. Agravo Regimental improvido.” (AgRg no AREsp
402.188/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado
em 22/10/2013, DJe 14/11/2013).
Vide, ainda, entendimento sufragado em casos similares por
este Tribunal de Justiça, a saber:
“EXECUÇÃO PROVISÓRIA. Impugnação. Rejeição em
primeiro grau. Decisão reformada. Reconhecimento de erro material no
dispositivo da sentença e, por consequência, de excesso de execução. Base
de cálculo dos juros moratórios em desconformidade com a
fundamentação da sentença e do acórdão. Matéria de ordem pública
cognoscível a qualquer tempo. Precedentes. Agravo de instrumento
provido com determinação”. (Agravo de Instrumento no 2057080-
97.2014.8.26.0000 - Relator: Des. Guilherme Santini Teodoro).
“Agravo de instrumento. Ação de reparação de danos em
fase de cumprimento de sentença. Irresignação contra o reconhecimento
do excesso de execução e a apresentação de novos cálculos. Acerto da
decisão. Excesso de execução. Reconhecimento de ofício.” (Agravo de
Instrumento no2023311-35.2013.8.26.0000 - Relator: Des. Erson de
Oliveira).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ARRENDAMENTO
-
MERCANTIL - REVISÃO DE AJUSTE CUMULADO COM RESTITUIÇÃO-
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
DECISÃO PARA REFAZIMENTO DO
CÁLCULO APRESENTADO - CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA CONTA
ELABORADA PELA CREDORA, QUE NÃO SE PAUTOU POR CRITÉRIOS
ESTABELECIDOS NA FASE DE CONHECIMENTO - CÁLCULOS PASSÍVEIS DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150999-33.2020.8.26.0000 -Voto no
6
REVISÃO “EX OFFICIO” - INTELIGÊNCIA DO ART. 475-B, §3o, DO CPC -
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA AFASTADO
RECURSO IMPROVIDO."
(Agravo de Instrumento no 2155783-63.2014.8.26.0000, rel. FRANCISCO
CASCONI).
Nessa quadratura, deve a agravada promover a elaboração
de novos cálculos nos termos do ora decidido.
Relativamente à condenação do recorrente em litigância de
má-fé, todavia, a r.decisão vergastada merece ser mantida.
O artigo 80 do Código de Processo Civil estabelece que litiga
de má-fé aquele que, deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei
ou fato incontroverso (inciso I), alterar a verdade dos fatos (inciso II), usar do
processo para conseguir objetivo ilegal (inciso III), opuser resistência
injustificada ao andamento do processo (inciso IV), proceder de modo
temerário em qualquer incidente ou ato do processo (inciso V), provocar
incidente manifestamente infundado (inciso VI) e interpuser recurso com intuito
manifestamente protelatório (inciso VII).
E, dentre os deveres está o de (I) expor os fatos em juízo
conforme a verdade; (II) não formular pretensão ou apresentar defesa quando
cientes de que são destituídas de fundamento; (III) não produzir provas e não
praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito;
(IV) cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou
final, e não criar embaraços à sua efetivação; (art. 77, CPC).
Da análise dos atos processuais promovidos após a
prolação da r.sentença que acolheu parcialmente a impugnação apresentada,
identifica-se postura do recorrente no sentido de que continua a agitar tese já
decidida,
manifestando
insurgência
contra
fatos
incontroversos
e,
descumprindo, dessa forma, o dever de abster-se da prática de atos inúteis
ou desnecessários à defesa de seus direitos. Assim, possível reconhecer
nítido caráter protelatório a autorizar a manutenção da penalidade aplicada
pelo juízo singular.
Destarte, a r.decisão vergastada merece parcial reforma
apenas para se determinar a readequação dos cálculos por parte da
exequente nos termos do que acima constou.
Por tais fundamentos, dão provimento parcial ao recurso.
SERGIO GOMES
RELATOR